Tribunal: TJPA
Processo: 0809941-13.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809941-13.2019.8.14.0000
PACIENTE: GILMAR VIANA MARQUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO FORA DO QUINQUIDIO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS

PROCESSO Nº – 0809941-13.2019.8.14.0000

AGRAVANTE(S): GILMAR VIANA MARQUES (ADVOGADO: SALAZAR FONSECA JUNIOR- OAB/PA 7.014)

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 2521492, PUBLICADA EM 05/12/2019.

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Trata-se de
Agravo Regimental
em Habeas Corpus com Pedido de Liminar, em favor de
GILMAR VIANA MARQUES
, contra decisão monocrática que, em síntese, não conheceu da ordem impetrada.

Narrou a impetração que o paciente foi condenado a 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, estando, atualmente, cumprindo pena privativa de liberdade por força da citada sentença penal condenatória.

Impetrado o presente mandamus, e alegado, em linhas gerais, que houve cerceamento de defesa, pois a testemunha arrolada pela defesa, e pela acusação, “foi eximida ilegalmente do dever de depor”.

Sustentou, em seguida, que "... o prejuízo para a defesa se revela claro e evidente, ante a flagrantemente nulidade de cerceamento ao direito sagrado de defesa, assegurado no Estado de Direito, consubstanciada na ilegal e absurda exclusão da única testemunha presencial do fato, principal e bastante prova da inocência do acusado, ora Apelante, que em sede policial declarou que a droga apreendida lhe pertencia, o que foi apresentado pela defesa em alegações finais, porém não apreciada na sentença;” (sic)

Alegou, ademais, que as teses apresentadas em alegações finais não foram apreciadas pelo magistrado “a quo”.

O impetrante postulou a decretação da nulidade absoluta da decisão judicial que eximiu ilegalmente a testemunha MAYRON FERNANDO DAMASCENO do dever de depor, por ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório e do devido processo legal; decretação de nulidade absoluta da sentença como ato consequente do ato judicial viciado e por não apreciar a mesma nulidade absoluta exposta nas alegações finais da defesa, nos termos do art. 573, § 1º do CPP, por restar configurado cerceamento à defesa e ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

O Juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID. 2477079).

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, que opinou pelo
não conhecimento
da ordem.

Após,
decidi monocraticamente pelo
não conhecimento do writ
, concordando com o parecer ministerial, porque entendi que não se admite mais o
habeas corpus
que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie.

Irresignado, o impetrante apresentou o presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Passo agora a analisar os requisitos de admissibilidade do presente recurso.

Verifica-se que a decisão agravada foi prolatada em 04/12/2019, às 11:19:52h (ID 2521492), tendo o sistema PJE registrado a ciência em 05/12/2019, às 00:00h para o ora paciente e 05/12/2019, às 11:00:51h para o Ministério Público.

O presente agravo foi protocolado no dia 20/01/2020, às 18:38h (ID 2645088), portanto fora do quinquídio legal estabelecido no seu art. 266 do Regimento Interno do TJ-PA.

Diante do exposto,
não conheço
do presente Agravo Regimental

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 07/02/2020